Tribunal: STF
Processo: Rcl 65363
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Nova Independência contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região - TRT15 na Ação Trabalhista ROT 0010044-51.2021.5.15.0050, para garantir a observância das teses fixadas por este Supremo Tribunal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.  



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.  



    Argumenta que:  



    “Como há de se observar, o v. acórdão reclamado, de forma genérica, automática e objetiva, impôs a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por consequência do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada. Sendo assim, não restam dúvidas que inequivocamente desrespeitou a autoridade do julgado desse Excelso Pretório na ADC nº 16 e na tese do seu Tema nº 246 de repercussão geral.



    Com efeito, ao afastar a aplicabilidade do § 1º do art. 71 da Lei 8.666/93 com supedâneo na teoria da culpa extracontratual, in casu, a vislumbrada culpa in vigilando do município, a r. decisão afrontou a autoridade dos referidos julgados.” (doc. eletrônico 1, p. 11).  



    Conclui que:



    “[...] tal responsabilização somente pode ocorrer em razão de efetiva constatação, no caso concreto, de culpa in vigilando da Administração Pública na fiscalização do contrato.” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE esta Reclamação para cassar a decisão reclamada na parte em que atribuiu responsabilidade subsidiária a este Reclamante, determinando-se que outra seja proferida em consonância com o entendimento meritório já expresso e sedimentado por esta Suprema Corte.” (doc. eletrônico 1, p. 20).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF - Tema 246 da Repercussão Geral.



    Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.  



    Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 



    Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246-RG (RE 760.931-RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    A orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.



    Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que a Justiça trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:   



    “[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando , o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.” 



    Ressalto que não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.



    Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário desta Suprema Corte iniciou o julgamento da Rcl 15.052-AgR/RO, e foi concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.  



    A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.” (grifei).  



    O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 



    “[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.



    Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.”  



    O julgamento pelo Plenário da Rcl 15.052-AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal.  



    Prevaleceu o entendimento de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF, e o Tema 246 da Repercussão Geral, quando comparada ao entendimento original, que não alterava, ao apreciar os processos de reclamação, os juízos sobre a culpa da Administração Pública firmados pela Justiça trabalhista.  



    Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.



    No caso concreto, porém, observo que o TRT15 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Destaca-se do voto condutor do acórdão reclamado os seguintes trechos:



    “Na hipótese dos autos, todavia, revela-se despicienda a discussão a respeito do ônus da prova quanto a ter havido uma hígida fiscalização contratual, porque restou concretamente demonstrada a conduta omissiva do ente contratante neste particular, a revelar sua culpa in vigilando. A propósito, o debate sobre o tema somente se mostrará pertinente quando se tiver de decidir pelas regras do ônus da prova, o que não se constata.



    In casu, é incontroverso que, após regular procedimento licitatório, foi firmado contrato de prestação de serviços entre os reclamados.



    Competia à recorrente demonstrar que a empresa prestadora cumpriu a legislação trabalhista, adimplindo os direitos trabalhistas de seus empregados, contudo, dele não se desincumbiu, pois nada trouxe aos autos, além da peça de defesa e documentos relacionados à contratação da 1ª ré, por meio de licitação (fls. 209 e ss.)



    De acordo com o art. 67, caput e §1º, da Lei 8.666/1993, o ente público contratante tem a obrigação de fiscalizar o cumprimento da avença. Ademais, a Convenção 94/OIT, ratificada pelo Brasil, exige que, em contratos desse jaez, sejam previstas sanções adequadas e medidas apropriadas para garantir o pagamento dos salários (art. 5º).



    Destarte, ante a comprovação da conduta omissiva, a qual caracteriza a culpa in vigilando, deve o ente público responder subsidiariamente pelo adimplemento dos créditos trabalhistas deferidos, nos termos da Súmula 331, V, do C. TST e do art. 5º-A, §5º, da Lei 6.019/1974.



    Não se trata de transferência automática de responsabilidade, em razão do mero inadimplemento de haveres trabalhistas, uma vez que, hipoteticamente, mesmo que não quitadas as mesmas parcelas devidas ao trabalhador, o ente público poderia ter-se isentado de sua responsabilidade, se tivesse atuado com diligência, ainda que dentro da razoabilidade e sob a ótica da boa-fé, pela adoção de medidas eficazes na fiscalização, especificamente, do contrato de trabalho da reclamante.



    Ressalte-se, ainda, que a responsabilidade subsidiária abrange todas as parcelas deferidas na origem, nos termos do inciso VI da Súmula 331, do C. TST. Incluem-se, pois, aquelas que se alegue terem caráter punitivo ou personalíssimo, como as multas do §8º do art. 477 da CLT e do art. 467 da CLT, depósitos do FGTS e a multa de 40%, bem como benefícios e penalidades estabelecidas em normas coletivas alheias à tomadora.



    [...] Ora, conquanto as Leis 13.429/2017 e 13.467/2017 tenham autorizado a terceirização de atividade-fim, não eximiram o tomador de serviços da responsabilidade subsidiária, de modo que em nada alteram o decidido após a sua entrada em vigor. A propósito, a partir da entrada em vigor dessas Leis, avulta a necessidade de o tomador exigir que o prestador de serviços cumpra os direitos trabalhistas, atuando com diligência tanto ele como o tomador, pois a corresponsabilidade decorre da nova legislação. Foram expressamente previstas as responsabilidades do tomador pelas condições de segurança, higiene e salubridade do trabalho, e subsidiária pelas obrigações trabalhistas (art. 5º-A, §§3º e 5º, da Lei 13.429/17).



    Aliás, a decisão do E. STF (ADPF 324), ao mesmo tempo em que validou a terceirização, reiterou a responsabilidade da tomadora, ou seja, com a Súmula 331 ou com a lei atual, a responsabilidade subsidiária não poderia ser afastada (art. 5º-A, §5º, da Lei 6.019/1974, com a redação dada pela Lei 13.429/2017).



    Não se nega que ‘A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços" (g.n.). No mesmo sentido é o item VI da Súmula 331 do C. TST, segundo o qual essa responsabilidade abrange "todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’ (g.n.). Todavia, a relação de emprego perdurou durante a vigência do contrato de prestação de serviços, não tendo sido comprovado o labor concomitante para outra tomadora de serviços, além da recorrente, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 818, II, da CLT.



    [...] Assim, mantém-se a responsabilidade subsidiária do 2° reclamado pelos créditos trabalhistas deferidos neste feito.”(doc. eletrônico 8, pp. 6-9).



    Observo que, na espécie, a Justiça trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público presumindo a culpa sob o argumento de que “restou concretamente demonstrada a conduta omissiva do ente contratante neste particular, a revelar sua culpa in vigilando”, mas sem indicar precisamente circunstância que assim denotasse (doc. eletrônico 8, p. 6).  



    A jurisprudência desta Suprema Corte tem firme entendimento, em casos como o presente, pela ofensa à autoridade do decidido na ADC 16/DF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:  



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 



    2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 



    3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/2/2022 ).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/2/2021).  



    No mesmo sentido, Rcl 63.671/SP, DJe 14/11/2023; Rcl 63.479/SP, DJe 10/11/2023; Rcl 63.026/SP, DJe 3/11/2023; Rcl 63.295/RS, DJe de 31/10/2023; Rcl 63.046/MG, DJe de 27/10/2023; Rcl 62.886/SP, DJe 27/10/2023; Rcl 62.810/PE, DJe de 25/10/2023; e Rcl 64.837/RS, DJe de 2/2/2024, todas da minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246/RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público.  



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF - Tema 246/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.       



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator